Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0712345-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SEBASTIANA TEREZA CAMPOS RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora